Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-85.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000476-85.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDIRA ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ELIENE FREIRE MACIEL, VANESSA FREIRE MACIEL

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

**AA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONARIA. SERVIÇO ESSENCIAL. AMEAÇA DE CORTE. DANO MORAL. EVIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO
.
CONDENAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a seus usuários.

II – Cabível a condenação por dano moral se a situação posta nos autos não configura mero aborrecimento, mas constrangimento que excede o dissabor do cotidiano.

III – A ameaça de corte no fornecimento de água, que conduz à assinatura de termo de confissão de dívida, configura conduta ilícita e enseja a reparação por dano moral causado ao consumidor, razão da reforma parcial da sentença.

IV – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000476-85.2019.8.05.0141,
em que figuram como
Apelante
VALDIRA ALVES DE SOUZA e como
Apelada
a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA